Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-66.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-66.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA CLEIDE SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 612, 916 E 551. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIPAL NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A contratação temporária que perdurou por vários anos descaracteriza a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, resultando em contratação nula.
Conforme entendimento consolidado pelo STF nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 658.026/MG (Tema 612), nº 765.320/MG (Tema 916) e nº 1.066.677/MG (Tema 551), ao servidor contratado temporariamente cujo vínculo seja reconhecido como nulo, é garantido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos previstos no art. 39, §3º da CF, incluindo férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, é ônus do réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não tendo o Município comprovado o pagamento das verbas reclamadas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias com o respectivo adicional, referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação. Aceitar o inadimplemento do apelante diante do trabalho efetivamente prestado pela apelada seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).
Desnecessidade do juízo de retratação, em face da observância do Tema 916 do STF.
Apelo improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000028-66.2022.8.05.009
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE IAÇU

e, como apelada,
MARIA CLEIDE SOARES SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Apelo
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA